Tribunal: STF
Processo: ARE 1564864
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGALIDADE. LIVRE INICIATIVA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. DESPROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso, fundado na suposta violação aos princípios constitucionais da legalidade e da livre iniciativa.



    2. O recorrente alega que a questão constitucional, relativa à violação dos referidos princípios, teria sido ventilada no acórdão recorrido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a análise de recurso extraordinário que alega violação aos princípios constitucionais da legalidade e da livre iniciativa prescinde da interpretação de normas infraconstitucionais, ou se tal análise esbarra no óbice da Súmula 636 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A irresignação recursal não merece prosperar, pois o recurso incide no óbice da Súmula 636 do STF.



    5. A verificação da contrariedade apontada aos princípios constitucionais da legalidade e da livre iniciativa pressupõe a revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, o que é inviável em recurso extraordinário.



    6. As alegações do recorrente de que a questão constitucional teria sido ventilada no acórdão recorrido são improcedentes, uma vez que os trechos indicados se referem a petições e contêm apenas menções genéricas, sem configurar questão constitucional.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.